Tribunal: TJMT
Processo: 1002075-40.2021.8.11.0078
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002075-40.2021.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOÃO MIGUEL DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FRANCISCO MAGNO PEREIRA DA SILVA - CPF: 003.538.132-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 947.652.272-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMELITA SANTANA DOS SANTOS - CPF: 389.613.692-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS DALPIVA - CPF: 285.627.129-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002075-40.2021.8.11.0078

APELANTE: JOÃO MIGUEL DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL AMPARADA NAS PROVAS ORAIS PRODUZIDAS EM JUÍZO – RETRATAÇÃO ISOLADA NO CONTEXTO PROBATÓRIO – ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA – INVIABILIDADE – PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO SIMPLES –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar em absolvição por insuficiência probatória, tampouco em desclassificação para o delito de receptação, quando devidamente comprovado o cometimento do crime de furto simples pelas provas orais produzidas em juízo e corroboradas pela confissão extrajudicial do acusado.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002075-40.2021.8.11.0078

APELANTE: JOÃO MIGUEL DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
João Miguel da Silva,
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal [furto simples].

A defesa almeja a absolvição por insuficiência probatória; subsidiariamente, pretende a desclassificação do crime de furto para o de receptação culposa.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso (id. 106646831).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (id. 111299463).

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002075-40.2021.8.11.0078

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo à denúncia, no dia 1/8/2021, por volta das 13h40min,
João Miguel da Silva
agindo em unidade de desígnios com agente não identificado, subtraiu para si 9 (nove) estatores de carro, avaliados em R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), pertencentes à vítima Carlos Dalpiva,
in verbis
:

“
Restou apurado que o denunciado, visando ao cometimento do delito de furto, mediante o concurso de pessoas com outro agente não identificado, entrou por uma janela no estabelecimento Auto Elétrica Jaú, onde subtraiu 09 unidades de estator de carro, avaliados em R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).

De posse dos objetos, o denunciado JOÃO MIGUEL foi até o estabelecimento denominado Borracharia Oriente e tentou vender os objetos subtraídos, tendo a senhora Carmelita, proprietária do estabelecimento, acionado a Polícia Militar diante da origem ilícita dos produtos
.

Quando a Polícia Militar chegou ao local, o denunciado JOÃO MIGUEL confessou a prática delitiva
, afirmando que teria furtado os objetos na Auto Elétrica Jaú com outro suspeito, mas não informou nome nem meios para localização desse corréu.

Diante do exposto, encontra-se o denunciado JOÃO MIGUEL DA SILVA incurso nas sanções do artigo 155, § 4°, inciso IV, do Código Penal, razão pela qual o Ministério Público requer seja autuada a presente, procedida a citação do denunciado para oferta de resposta à acusação escrita nos termos do Rito Ordinário, do Código de Processo Penal (art. 394, inciso I, do Código de Processo Penal), bem como que sejam ouvidas a vítima e as testemunhas arroladas, feito o devido interrogatório e acompanhamento da ação, para no final ser julgado e condenado
” (id. 106646784 - Pág. 2).

Regularmente processada a ação penal, o réu foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime de furto simples.

A defesa pretende a absolvição por insuficiência probatória, contudo, sem razão.

Em juízo, Carlos Dalpiva, ouvido como informante por ser vítima, relatou que é proprietário de uma auto elétrica, localizada no Posto Guará, na cidade de Sapezal. Segundo contou, era um domingo à tarde quando a Polícia Militar entrou em contato telefônico para informar a ocorrência de um furto em sua empresa. Destacou que, de acordo com os motoristas de caminhão, “
tinham uns três, quatro juntos, uns deram cobertura
”. Continuou asseverando que o réu atravessou a BR para tentar vender as peças para uma senhora. Disse que não presenciou os fatos, tendo visto o acusado e os bens furtados – avaliados em aproximadamente três mil reais –, somente na delegacia.

A senhora Carmelita Santana dos Santos, proprietária da borracharia em que o acusado tentou vender as peças furtadas, na audiência de instrução e julgamento descreveu o acontecimento nestes termos:

“
Testemunha: (...) Ele chegou na borracharia, assim, eu estava na cozinha e os meninos estavam na borracharia. Aí, eu vi quando ele vinha (inaudível) com a coberta, com um montão de coisa dentro, e uma bolsa. Aí, eu me encaminhei para a borracharia porque tudo o que aparece lá, eu vou lá ver. Aí quando eu cheguei na borracharia,
ele estava sentado no chão, com aquelas coisas tudo no chão
. Aí, pegou e pediu comida, disse que estava com fome (...). Eu fui para a cozinha (...) e vim com um prato de comida. No que eu cheguei com o prato de comida, ele já estava com tudo esparramado no chão, oferecendo para os outros. Aí,
eu olhei assim para ele e falei assim: ‘No que que o senhor trabalha?’. Ele pegou e respondeu pra mim que ele tinha roubado. Ele só respondeu assim: ‘Eu roubei isso aí pra mim comer porque ninguém me dá serviço
’ (...). Eu falei pro meu menino assim: ‘Chama a polícia pra ele’ (...). A polícia quando chegou lá, já falou que estava atrás dele (...) e levou preso
”.

O policial militar responsável pela prisão de
João Miguel
na borracharia, Anderson Oliveira da Silva, expôs que:

“
Promotor de Justiça: Essas bobinas, que estavam com essas peças, estavam com esse rapaz que está no vídeo?

Testemunha: Positivo.

Promotor de Justiça: (...) Pro senhor, ele confessou que ele furtou?

Testemunha: (...)
Ele falou que ele tinha pego lá perto de onde eles ficavam parado lá
, de frente ao restaurante Brasil. (...) No mesmo dia, um pouco antes de ter acontecido essa situação,
acho que questão de horas antes, a gente tinha atendido uma ocorrência, acho que no local do furto, onde parece que, aparentemente, estava tendo um desentendimento entre ele e outros moradores de rua
.

Promotor de Justiça: (...) Essa briga que o senhor viu tinha sido no mesmo dia?

Testemunha: Tinha sido horas antes (...).

No interrogatório
extrajudicial
,
João Miguel da Silva
confessou a prática delitiva nos seguintes termos:

“
Que diz que está em Sapezal há 8 dias, tendo vindo de Campo Novo do Parecis;
Que confirma que praticou o furto de algumas peças, na data de ontem, em uma auto elétrica de Sapezal
, onde relata que estava junto de mais uma pessoa, onde relata que não sabe nome, apelido ou onde localizar essa pessoa; Que haviam usado pasta-base de cocaína, maconha e pinga; Que o interrogado iria vender as peças na rua, mas não sabe para quem ou o valor que iria pedir nas peças;
Que quando já na rua foi abordado por policiais, tendo estes conduzido o interrogado
; Que tem passagens por furto em Cuiabá e homicídio em Juína, relata o interrogado; Que é usuário de droga
” (id. 106646762 - Pág. 2).

Em juízo, o réu alterou a versão dos fatos apresentados na delegacia, afirmando que:

“
Acusado: Essa acusação não é verdadeira não (...). Isso aí foi outro cara que me passou pra mim (sic) vender esses materiais. Esse cara, estava ele e uma mulher que tava indo para a Bolívia. Eu assumi esse roubo aí porque me bateram demais.

Juiz: Então, o senhor não entrou lá na auto elétrica Jaú?

Acusado: Eu não entrei lá não.

Juiz: Então, como é que você conseguiu esses objetos?

Acusado: Eu consegui esses objetos da mão do cara lá no pátio do posto.

Juiz: Você pagou algum valor? Ele falou que esse produto era furtado / roubado?

Acusado: Nesse dia em que ele me entregou, eu estava embriagado, sem dinheiro, não sabendo o que é que significava esses produtos. Eu tinha uma consciência, mais ou menos, que esses produtos valiam muito dinheiro porque produto novo, peça de caminhão, não sei, de trator. Aí, ele pegou e me falou para que eu vendesse, que nós ‘rachava’ (...).

Juiz: Você pegou esses objetos no mesmo dia?

Acusado: No mesmo dia que eu fui preso.

Juiz: (...) Esse terceiro, que o senhor falou que estava indo para a Bolívia, ele era morador de rua, morava junto com vocês lá? Como é que era?

Acusado: Dr., eu não conhecia esse cara, eu vi ele pela primeira vez (...).

Juiz: Pois é, mas ele não te conhecia, como é que ele te entregou esses objetos então?

Acusado: Esse tipo de gente é gente do mundo
”.

Apesar da negativa de autoria do réu em juízo, a confissão realizada na fase inquisitiva converge com os depoimentos das testemunhas, Carmelita Santana dos Santos e
Anderson Oliveira da Silva, que asseguraram que o réu confessou a prática delitiva.

Muito embora o acusado sustente que confessou o crime porque foi agredido pelos policiais, o boletim de ocorrência registrou que “
o suspeito apresenta algumas escoriações devido uma briga com outro morador de rua que o ocorrido foi hoje pela manhã, aos fundos do Posto Guará
”.

Ademais, o policial militar, que efetuou a prisão em flagrante de
João Miguel
,

esclareceu que, naquele mesmo dia, moradores de rua – dentre eles o acusado – tinham se envolvido em uma briga com agressões mútuas.

Quanto à alegação de que recebeu os bens de uma pessoa que estava indo ao Paraguai, o acusado disse em audiência que estava sem dinheiro e embriagado, dessa forma, não faz sentido que alguém – que ele nem soube citar o nome – tivesse entregado
gratuitamente
bens avaliados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Além disso, as testemunhas foram uníssonas em afirmar que o réu confessou o furto dos bens, portanto, verifico que a confissão extrajudicial se encontra em harmonia com os depoimentos testemunhais colhidos na fase judicial.

Registro que a nova versão apresentada pelo apelante não se apoia em nenhum contexto probatório, sendo desprovida de razoabilidade.

Em relação ao pedido de desclassificação para o crime de receptação culposa, não vislumbro possibilidade jurídica de acolhimento da pretensão, já que a autoria e a materialidade delitiva do crime de furto simples estão evidentes nos autos, reveladas pelas provas testemunhais
e pela confissão extrajudicial do acusado.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022